Tribunal: CARF
Processo: 11444.001633/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2008
PRELIMINARES. NULIDADES, INOCORRÊNCIA.
Caracterizado que o lançamento amoldam-se à estrutura determinada no art. 142 do CTN, bem assim ao art. 10 da Lei do PAF, não há que se falar de nulidade.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido na fase litigiosa do procedimento fiscal. No caso concreto, o teor da impugnação e do recurso voluntário denunciam, com clareza, que a Contribuinte teve amplo e pleno conhecimento dos fatos que fundamentaram o lançamento, vez que deles se defende de forma objetiva, inexistindo cerceamento de defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados Terceiros não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição Federal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.001633/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.524 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE TUPÃ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/07/2008
PRELIMINARES. NULIDADES, INOCORRÊNCIA.
Caracterizado que o lançamento amoldam-se à estrutura determinada no art.
142 do CTN, bem assim ao art. 10 da Lei do PAF, não há que se falar de
nulidade.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é exercido na fase litigiosa do
procedimento fiscal. No caso concreto, o teor da impugnação e do recurso
voluntário denunciam, com clareza, que a Contribuinte teve amplo e pleno
conhecimento dos fatos que fundamentaram o lançamento, vez que deles se
defende de forma objetiva, inexistindo cerceamento de defesa.
ENTIDADES
BENEFICENTES.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
As contribuições devidas a outras entidades e fundos denominados “Terceiros”
não se destinam à Seguridade Social, e, portanto, não estão abrigadas pelo
manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o., da Constituição
Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.001633/2008-06
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001633/2008-06

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 05/12/2008
consignado no Auto de Infração (AI) – DEBCAD 37.195.978-0 – valor total de R$ 153.305,05 –
competências 02/2004 a 07/2008 – com fulcro em contribuições da empresa, destinadas a outras
entidades e fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e
SEBRAE). não recolhidas no prazo legalmente estabelecido, conforme discriminado no relatório
fiscal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 11/01/2011, a
impugnante, agora Recorrente, apresentou recurso voluntário em 07/02/2011, alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, i) nulidade do lançamento, por ausência dos requisitos
exigidos para o Auto de Infração previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto n.
70.235/1972; ii) cerceamento de defesa (art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972), e, no mérito, que
goza da imunidade prevista no art. 195, § 7o., da CF/88 e atende aos requisitos do art. 14 do
CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstas no Decreto n. 70.235/1972.
Para uma melhor contextualização deste litígio, resgato o relatório da decisão
recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (DEBCAD n” 37.195.978-0) referente às
contribuições previdenciárias relativas às remunerações pagas aos empregados que lhe
prestaram serviços, a cargo da empresa, destinadas as outras entidades ou fundos, não
recolhidas no prazo legalmente estabelecido, correspondente ao período de 02/2004 a
07/2008.
2. No relatório fiscal de fls. 53/55 a fiscalização informou que:
2.1. O sujeito passivo nunca foi optante pelo SIMPLES, nem possuía isenção da cota
patronal, tanto pelo análise do cadastro da Receita Federal do Brasil - RFB, quanto pela
declaração realizada pela presidente da Associação, às fls. 59, do AI n° 37.195.979-9;
2.2. A Autuada entregou GFIP do período de 02/2004 a 07/2008 informando a condição
de optante pelo SIMPLES, embora não se enquadrasse nesta condição;
2.3. Os fatos geradores foram as remunerações pagas aos segurados empregados
verificados nas folhas de pagamentos, do período de 02/2004 a 07/2008;
3. A Impugnante apresentou, em 05/O1/2009, defesa, às fls. 58/87, aduzindo que:
3.1. Há nulidade no lançamento, por ter sido cerceado o direito de ampla defesa e
contraditório, pois a autoridade fiscal não descreveu os ilícitos praticados pela autuada,
bem como não cumpriu os requisitos legais contidos no artigo 142, do CTN e no artigo
10, III, do Decreto 70.235/72;
3.2. A Autuada é associação sem fins lucrativos e enquadra-se perfeitamente nos
requisitos do artigo 14 do CTN, não sendo cabível qualquer exigência contida em lei
ordinária, já que goza da imunidade conferida pelo artigo 195, § 7°, da CRFB, de modo
a exigir a contribuição da cota patronal.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001633/2008-06

4. A competência para julgamento foi prorrogada pela Portaria RFB n° 423, de
17/03/2010.
Pois bem.
Das preliminares
Preliminarmente, a Recorrente aduz nulidade do lançamento, por ausência dos
requisitos exigidos para o Auto de Infração previstos no art. 142 do CTN e no art. 10 do Decreto
n. 70.235/1972, bem assim cerceamento de defesa (art. 59, II, do Decreto n. 70.235/1972).
De plano, é de se observar que o procedimento fiscal é, na sua essência,
inquisitório, vez que o Contribuinte é intimado pela autoridade fiscal a apresentar
esclarecimentos e elementos probatórios visando à elucidação de eventos de interesse fiscal, dos
quais pode decorrer lançamento do crédito tributário, e, a depender das
informações/esclarecimentos prestados, há a possibilidade, inclusive, de não se constituir ou se
constituir o crédito tributário mediante auto de Infração ou notificação fiscal de lançamento de
débito. Não atendida a intimação fiscal, o lançamento é lavrado com base nas informações que a
autoridade fiscal tiver à disposição.
Nesse contexto, não há que se falar de cerceamento de defesa com espeque no art.
59, II, do Decreto n. 70.235/1972, destacando-se ainda que ao Contribuinte é facultado, a
qualquer tempo, ter acesso a todas informações constantes do processo fiscal, inclusive
mediante pedido de cópia dos autos, inclusive para subsidiar eventual impugnação, oportunidade
em que se instaura a fase contenciosa do procedimento fiscal, e facultando-se o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
Na espécie, as razões de fato e de direito, bem assim os documentos, que
embasaram o lançamento em litígio, encontram-se perfeitamente delineadas no relatório fiscal,
anexo ao AI – DEBCAD 37.195.978-0 de cujo teor a Recorrente teve ciência em 05/12/2008:
É dizer, não assiste a razão à Recorrente ao reclamar pela nulidade do lançamento.
Noutro giro, também não se identifica defeito de estrutura no lançamento em litígio a
comprometer os pilares erigidos no art. 142 do CTN, vez que aquele a este se amolda, nem
desobediência ao art. 10 do Decreto n. 70.235/1972, especificamente aos seus incisos III e IV.
Ademais, o teor da impugnação e do recurso voluntário denunciam, com clareza,
que a Recorrente teve amplo e pleno conhecimento dos fatos que fundamentaram o lançamento
em lide, vez que deles se defende de forma objetiva.
Rejeito as preliminares.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.524 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11444.001633/2008-06

Do mérito
No mérito, a Recorrente alega que goza imunidade prevista no art. 195, § 7o., da
CF/88 e atende aos requisitos do art. 14 do CTN.
Passo à análise.
A Recorrente aduz, em linhas gerais, que é uma associação sem fins lucrativos, e
por preencher todos os requisitos contemplados no art. 14 do CTN, e, assim, gozar da imunidade
prevista no art. 195, §7°, da Constituição Federal, a contribuição da cota patronal não pode dela
ser exigida.
Ocorre que, na espécie, trata-se de contribuições destinadas a outras entidades e
fundos denominados Terceiros (FNDE/Salário-Educação, INCRA, SESC e SEBRAE), que,
muito embora recolhidas pela empresa, não constituem fonte de custeio da Seguridade Social,
vez que são contribuições gerais, que não se confundem com contribuições para a Seguridade
Social, e, portanto, não abrigadas no manto da imunidade tributária prevista no art. art. 195, § 7o.,
da Constituição Federal, tornando despicienda a discussão acerca do preenchimento, ou não, dos
requisitos do art. 14 do CTN, para fins de reconhecimento de imunidade.
Nesse sentido, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), com
entendimento sumarizado na ementa abaixo:
EMENTA
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE
PREVISTA
NO
ART.
195,
§
7o,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS.
NÃO ABRANGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A
JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO
MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a imunidade prevista pelo art. 195, § 7o, da Constituição Federal
é restrita às contribuições para a seguridade social e, por isso, não abrange as
contribuições destinadas a terceiros.
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada.
3. Em se tratando de agravo manejado sob a vigência do Código de Processo Civil de
1973, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 744.723-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017)
(grifei)
Destarte, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital